Tribunal: TJES
Processo: 0005480-55.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005480-55.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELKER WERNERSBACH LIPAUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 48687950 (fls. 07/08), pelo depoimento do Policiais Militares Bruno Mayer Ferrani (fls. 09) e Wanderley dos Reis Nascimento (fls.10), pelo depoimento da vítima Pamela Janaina Barros
em sede policial e em juízo
(fls. 11
e mídias anexas ao Google Drive
), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls.
6
2).

2.

Destacada
a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

3.

Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 129, §13º, do Código Penal, verifico que na primeira fase da dosimetria o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade,

às circunstâncias do fato e às consequências do crime, para fixar a pena base em 02 (dois) aos e 06 (seis) meses de reclusão – diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.
J
ulgo por bem afastar à circunstância relativa as consequências do crime para não incorrer em bis in idem, pois os danos sofridos pela vítima já foram utilizados para desvalorar a pena do réu na culpabilidade.

4.

C
onsiderando que a diferença mínima e máxima para o crime de lesão corporal contra a mulher em razão do sexo feminino é de 03 (três) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser
de

04 (quatro)
meses
e 15 (quinze) dias
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses.
O
d. magistrado observou a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência. E havendo o concurso dessas circunstâncias,
corretamente

as compensou.
Ato contínuo
, averiguou a existência da agravante prevista no art. 61, inc. II, letra “f”, do Código Penal, deve-se agravar a pena em 1/6, fixando-se a pena nesta fase em 2 (dois) ano
s e 15 (quinze) dias.
Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para
02 (anos) e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

5.

Em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), a reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, por considerar desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do fato, considerando que as ameaças ocorreram no interior de um veículo em movimento,
sendo necessário que a vítima, para que parasse de ser agredida, precisou pular do referido automóvel.
Nesse sentido, vejo que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi exasperada em 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de uma circunstância
(circunstâncias do fato)

e tendo como base a fundamentação acima apresentada. Em prosseguimento, o d. Magistrado observou a existência da
s
agravante
s
prevista
s
no art. 61, incisos I e II, letra “f”, do Código Penal. Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se agravar a pena em

2
/6 em razão de
duas
circunstância
s
agravante
, fixando-se a pena nesta fase em
02
(
dois) meses
e
04 (quatro)
dias de detenção. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para
02 (dois
) meses
e 04 (quatro) dias
de detenção.

6.

E
m relação ao crime de injúria
(art.
1
40, §2º, do CP), a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, por considerar desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, já que quando do proferimento de ofensas morais, agrediu a vítima com socos em várias regiões do corpo, ocasionando lesões detalhadas no laudo, e às circunstâncias do fato, que também foi negativada, eis que os ultrajes depreciativos foram bradados quando a vítima estava sendo agredida no interior do veículo automotor em movimento e em horário de pouca notabilidade externa.
P
orém,
julgo por bem afastar às circunstâncias relativas à culpabilidade e circunstâncias do fato para não incorrer em bis in idem, pois o réu já está sendo processado pelo crime de lesão corporal.

Nesse sentido, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. O d. Magistrado observou a existência da agravante prevista no art. 61, incisos I e II, letra “f”, do Código Penal.
Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se agravar a pena em
2
/6 em razão de
duas

circunstância
s
agravante
s
, fixando-se a pena nesta fase em
04 (quatro) meses.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para
04 (quatro) meses de detenção.

7.

Aplico o cúmulo material das penas fixadas acima em
02 (anos) e 15 (quinze) dias
de reclusão e
06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
de detenção, além do pagamento de
100 (cem)
dias-multa, valorando cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

C
onsiderando-se o
quantum
da pena aplicada e ainda, a reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

8.

No que diz respeito ao pedido de
reforma da sentença em relação à pena de multa
, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais,
assim como o pedido
de benefício de justiça gratuita
,
que é competente para análise
dos referidos pedidos
.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/05/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005480-55.2022.8.08.0012

APELANTE:
WELKER WERNERSBACH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005480-55.2022.8.08.0012

APELANTE:
WELKER WERNERSBACH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

Perdi retorno dos autos.

Como relatado, Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELKER WERNERSBACH
em face da Sentença de fls.
98
/
103
, proferia pel
o
M.M. Juíz de Direito da 5ª Vara de
Violência Doméstica de Cariacica/ES,
Dr
. Eneas José Ferreira Miranda
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º, art. 147, caput,
e
art. 140, §2º, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão
e
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal. Além do pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, valorando cada dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

R
ecurso interposto as fls. 109 e razões recursais apresentadas as fls. 110/139,
nas quais requer, em síntese
: (i)
acolhimento

d
a preliminar quanto ao direito do apelante recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura; (ii) seja reformada a sentença para absolver o apelante pelos crimes dos arts. 129, §13º, 147, caput e 140, §2º, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, com base no art. 386, inc. VII ou inc. VI do CPP; (iii) caso mantida as condenações, que a sentença seja reformada com o fim de reduzir o quantum das penas aplicadas, no mínimo legal, em regime inicial aberto ou semiaberto; (iv) a reforma da sentença em relação à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo, devendo ser apurado a precariedade da situação financeira, no Juízo das Execuções Penais; (v) seja concedido o benefício de justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas as fls. 142/147 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4463921).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de agosto de 2022, na Avenida Expedito Garcia, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, por volta das 00:57h, o Apelante, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Pamela Janaina Barros, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais em anexos e no prontuário de fl. 13, bem como a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, e a injuriou, ofendendo sua dignidade, com emprego de vias de fato.

Consta ainda que a vítima e o denunciado se relacionavam por, aproximadamente, 02 (dois) meses, não possuindo filhos em comum.

No dia dos fatos, Welker chamou a vítima para conversar, pois haviam discutido no dia anterior. Assim que Pamela ingressou no carro do denunciado, o Apelante passou a ofender sua dignidade, a chamando de “vagabunda e piranha”, lhe desferindo socos, chutes e puxões de cabelo, no rosto e braços, e a ameaçou, dizendo “você vai ver o que vai acontecer agora”.

Assustada, a vítima pulou do carro para pedir ajuda.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa, primeiramente, para que seja reformada
a sentença para absolver o apelante pelos crimes dos arts. 129, §13º, 147, caput e 140, §2º, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, com base no art. 386, inc. VII ou inc. VI do CPP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 48687950 (fls. 07/08), pelo depoimento do Policiais Militares Bruno Mayer Ferrani (fls. 09) e Wanderley dos Reis Nascimento (fls.10), pelo depoimento da vítima Pamela Janaina Barros
em sede policial e em juízo
(fls. 11
e mídias anexas ao Google Drive
)
e
pelo Laudo de Lesões Corporais (fls.
6
2).
V
ejamos:

“
(...) Que tem medo de Welker; Que foi agredida outras vezes; Que não foi ameaçada outras vezes; Que foi xingada outras vezes; Que nunca registrou ocorrência contra Welker; Que ontem saiu da casa dele devido um discussão por besteira; Que hoje saiu do trabalho e foi para casa de sua afilhada; Que passou na casa da declarante pois queria conversar; Que assim que entrou no carro começou a ser agredida com socos; Que foi ameaçada “você vai ver o que vai acontecer agora”, fato que motivou a declarante pular do carro e pedir ajuda; Que foi xingada de “vagabunda e piranha”; Que resumidamente, a declarante afirma que hoje foi ameaçada, foi xingada e foi agredida por Welker (...)”.
(Depoimento da vítima em sede policial, fls. 11)

É possível observar que, nos dois momentos, a vítima narrou todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 62: “
presença de tumefação na fa
c
e, associada à equimose arroxeada na região infra-orbitária bilateral, pior à direita; tumefação associada à equimose arroxeada no lábio superior; tumefação associada à equimose e escoriação da mucosa interna do lábio inferior; equimose arroxeada no terço superior do braço direito; equimoses arroxeadas no terço distal do antebraço direito; equimoses arroxeadas no terço superior do braço direito; equimoses arroxeadas no dorso da mão esquerda; escoriações na coxa direita, joelho direito; equimoses arroxeadas na face anterior de ambas as pernas
”.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da ofendida.

Quanto ao crime de ameaça, também encontra-se perfeitamente delineado pelo arcabouço probatório, dando conta de que o réu, efetivamente, ameaçou a vítima.

Com efeito, o depoimento da ofendida é coeso e firme, descrevendo com precisão como teria ocorrido a ameaça descrita em seu depoimento.

O fato das ameaças terem sido proferidas durante uma discussão de casal não afasta a tipicidade da conduta adotada pelo agente. Em razão da proteção que emana a legislação protetiva,
não importa
, na espécie, o desejo íntimo do réu de amedrontar – ou não – a vítima, sendo relevante à configuração do crime, em verdade, a percepção da própria ofendida quanto à veracidade e probabilidade de consumação das ameaças.

Nestes termos, tenho que o delito de ameaça, capitulado no art. 147, caput, do Código Penal, encontra-se perfeitamente delineado nos autos, na medida em que a palavra da vítima aponta a efetiva ocorrência da ameaça descrita na seara administrativa e imputada ao réu na denúncia, assim como demonstra que a ofendida, efetivamente, sentiu-se intimidada, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança.

Em relação à injúria, esta também restou devidamente comprovada pelas provas judicializadas e pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. Ressalto ainda que tanto em sede policial, como em juízo a vítima confirma que o réu a ofendeu de “vagabunda” e “piranha”.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Ultrapassada esta questão, pugna a d. Defesa pela reforma da sentença com o fim de reduzir o quantum das penas aplicadas, no mínimo legal, em regime inicial aberto ou semiaberto.

Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 129, §13º, do Código Penal
, verifico que na primeira fase da dosimetria o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, às
circunstâncias do fato
e às
consequências do crime
, para fixar a pena base em 02 (dois) aos e 06 (seis) meses de reclusão – diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação às
consequências
do crime, o Juiz de primeiro grau fundamentou negativamente:
“as consequências extrapenais demandam maior reprimenda, eis que a vítima relatou em juízo (mídia de fl. 96), teve que se esconder do trabalho e da genitora preocupada, além dos impactos ocasionados no desempenho escolar da ofendida, que teve queda de atenção e rendimento na faculdade de biomedicina em decorrência das agressões por ela sofridas, sem falar que por conta das agressões ficou quinze dias sem se alimentar, já que também teve o dente trincado
”.

Dessa forma, julgo por bem afastar à circunstância relativa as consequências do crime para não incorrer em bis in idem, pois
os danos sofridos pela vítima já foram utilizados para desvalorar a pena do réu na
culpabilidade
.

No entanto, vejo que a fundamentação lançada para desvalorar negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do fato
são idôneas
. Por esse motivo, devem ser mantidas as mencionadas circunstâncias na fixação da pena-base, uma vez que a culpabilidade foi alta, devendo ser considerada (i) a intensidade dos golpes, (ii) os danos ocasionados à vítima, e que (iii) a ofendida permaneceu por aproximadamente quinze minutos sendo agredida, além do que o fato criminoso foi praticado no interior de um veículo em movimento, imiscuindo maior medo na vítima.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
” (HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
, considerando que a diferença mínima e máxima para o crime de lesão corporal contra a mulher em razão do sexo feminino é de 03 (três) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de

04 (quatro)
meses
e 15 (quinze) dias
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Em prosseguimento, o d. magistrado observou a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência. E havendo o concurso dessas circunstâncias,
corretamente
as compensou. Cito entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752/RS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp 1.154.752/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.
(STJ - AgRg no HC: 202233 ES 2011/0071562-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013)

Ato contínuo, averiguou a existência da agravante prevista no art. 61, inc. II, letra “f”, do Código Penal, deve-se agravar a pena em 1/6, fixando-se a pena nesta fase em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para 02 (anos) e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em relação ao crime de ameaça
(art. 147, caput, do CP), a reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, por considerar desfavorável a circunstância relativa às
circunstâncias do fato
, considerando que as ameaças ocorreram no interior de um veículo em movimento, sendo necessário que a vítima, para que parasse de ser agredida, precisasse pular do referido automóvel.

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi exasperada em 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de uma circunstância
(circunstâncias do fato)
e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Em prosseguimento, o d. Magistrado observou a existência das agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, letra “f”, do Código Penal.

Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se agravar a pena em

1
/6 em razão de
cada
circunstância
s
agravante
, fixando-se a pena nesta fase em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para
02 (dois
) meses
e 04 (quatro) dias
de detenção.

Por fim,
em relação ao crime de injúria
(art.
1
40, §2º, do CP)
, a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, por considerar desfavoráveis as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, já que quando do proferimento de ofensas morais,
agrediu
a vítima com socos em várias regiões do corpo, ocasionando lesões detalhadas no laudo, e às
circunstâncias do fato
, que também foi negativada, eis que os ultrajes depreciativos foram bradados quando a vítima estava sendo
agredida
no interior do veículo automotor em movimento e em horário de pouca notabilidade externa.

P
orém,
julgo por bem afastar às circunstâncias relativas à culpabilidade e

circunstâncias do fato para não incorrer em bis in idem, pois
ambas foram fundamentadas, essencialmente, no fato do réu proferir as ofensas enquanto agredia a vítima. Ocorre que
o réu já está sendo processado
(e condenado)
pelo crime de lesão corporal.

Nesse sentido, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

O d. Magistrado observou a existência da agravante prevista no art. 61, incisos I e II, letra “f”, do Código Penal.

Assim, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se agravar a pena em 1/6 em razão de cada

circunstâncias agravantes, fixando-se a pena nesta fase em 04 (quatro) meses.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a condenação, redimensionando a pena arbitrada para 04 (quatro) meses de detenção.

Aplico o cúmulo material das penas fixadas acima em 02 (anos) e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de detenção, além do pagamento de
100 (cem)
dias-multa, valorando cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Consoante o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Assim, sendo a pena concretizada inferior a 04 (quatro) anos, em princípio, teria o apelante o direito ao regime aberto. Entretanto, sendo ele reincidente, deve ser inserido no regime imediatamente mais severo, ou seja, semiaberto.

A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo STJ, sob o n 269: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Dessa forma, considerando-se o
quantum
da pena aplicada e ainda, a reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, analiso o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita.

No que diz respeito ao pedido de reforma da sentença em relação à pena de multa, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, assim como o pedido
de benefício de justiça gratuita
, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
provimento tão somente para redimensionar as penas e o regime inicial.

É como voto.